Tribunal: TJES
Processo: 5000329-36.2021.8.08.0019
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000329-36.2021.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ANELITA MARIA DOS SANTOS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM
DESCONTO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO
. DÉBITO AUTOMÁTICO. FALHA NA EFETIVAÇÃO DO
DESCONTO
QUE ENSEJOU A
NEGATIVAÇÃO.

DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM
MANTIDO (R$ 6.000,00). COMPENSAÇÃO DO DÉBITO EM ABERTO (R$ 4.462,80). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5000329-36.2021.8.08.0019

Recorrente: BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

Recorrida: ANELITA MARIA DOS SANTOS

Relator:
MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante que restou configurando o dever de indenizar da parte recorrente, por não lograr êxito na comprovação da regularidade da negativação, razão pela qual julgou parcialmente procedente o pleito autoral, determinando a baixa em definitivo da restrição, além da condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 6.000,00), autorizando, ainda, a compensação do débito em aberto, relativo ao contrato em comento (R$ 4.462,80).

Irresignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
preliminarmente, extinção da presente demanda em razão de sua complexidade;
b)
ausência de repasse das parcelas por parte do órgão pagador;
c)
a regularidade da dívida e consequente negativação
;
d)
inadimplência da parte autora na quitação integral das parcelas do contrato;
e)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado.

Inicialmente, em relação à preliminar de extinção do processo em razão da complexidade da causa, não vislumbro a possibilidade de seu acolhimento, isto porque, na situação em exame, as provas produzidas nos autos são suficientes para o livre convencimento acerca da matéria.

Quanto ao mérito, entendo que agiu com acerto o juízo de 1º grau ao reconhecer a evidente falha na prestação do serviço pela parte recorrente, decorrente da cobrança e consequente restrição negativa de parcela decorrente de empréstimo consignado com desconto automático em benefício previdenciário da parte autora, não podendo esta ser responsável por eventual erro de processamento (seja do banco recorrente ou da instituição pagadora).

Com efeito, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau em sua sentença,
“[...] o pagamento das parcelas do empréstimo consignado era descontado diretamente do benefício da autora, de modo que eventual erro no processamento de pagamento não pode ser imputado à autora, cabendo ao banco requerido realizar a devida comunicação da autora informando o fato, o que não ocorreu, ante a ausência de provas nesse sentido
”
(id. 13138234, negritei).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO BANCO RÉU AO PAGAMENTO POR DANOS MORAIS. TESE ACOLHIDA.
NEGATIVAÇÃO DO NOME DA DEMANDANTE COM BASE EM FALHA NO DESCONTO AUTOMÁTICO DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À PARTE REQUERENTE SOBRE O DEFEITO NA LIQUIDAÇÃO DA DÍVIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. ADEMAIS, DESCONTO AUTOMÁTICO DOS VALORES DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA EFETIVAÇÃO DESSE SERVIÇO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA À DEMANDANTE
. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
INSCRIÇÃO INDEVIDA. ABALO ANÍMICO PRESUMIDO. DANO IN RE IPSA
. EXEGESE DA SÚMULA N. 30 DESTE SODALÍCIO. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRAS DEMONSTRADOS. DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NO PATAMAR DE R$ 15.000,00. ATENÇÃO AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA A CONTAR DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC, A PARTIR DO ARBITRAMENTO (SÚMULA N. 362 DA CORTE DA CIDADANIA). SENTENÇA REFORMADA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-SC - APL: 03018526720198240004, Relator.: Osmar Nunes Júnior, Data de Julgamento: 10/11/2022, Sétima Câmara de Direito Civil)

APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE INSCRIÇÃO SUPOSTAMENTE INDEVIDA NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIAS DE AMBOS OS CONTENDORES. [...] MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ARGUMENTO DE QUE O APONTAMENTO FOI REALIZADO EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. TESE REJEITADA. MODALIDADE DE FINANCIAMENTO GARANTIDA POR RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. QUITAÇÃO DAS PARCELAS COM RETENÇÃO DE VALORES JUNTO À FONTE PAGADORA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO POR AUSÊNCIA DE SOLDOS NÃO DEMONSTRADA. NEGATIVAÇÃO QUE, EM CASOS DESTE JAEZ, TAMBÉM PRESSUPÕE A PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DA DEVORA, PARA QUE PROVIDENCIE OUTRA FORMA DE PAGAMENTO. COMUNICAÇÃO IGUALMENTE NÃO COMPROVADA PELA CASA BANCÁRIA. APONTAMENTO, PORTANTO, ILEGÍTIMO
. PRECEDENTES. [...] APELO DA REQUERIDA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PORÇÃO, DESPROVIDO. RECLAMO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS EM FAVOR DA PARTE VENCEDORA.
(TJSC,
Apelação n. 5003313-43.2022.8.24.0041
, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel.
André Carvalho, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 30-01-2024)

Assim, deve ser mantida a declaração de inexistência do débito cobrado e baixa em definitivo da negativação.

Em relação ao pedido indenizatório de danos extrapatrimoniais, segundo vasta jurisprudência das Turmas Recursais e dos Tribunais pátrios, a indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. Nesse sentido:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. TRATANDO-SE DE DANO MORAL PURO, TAMBÉM CHAMADO IN RE IPSA, O QUAL INDEPENDE DE COMPROVAÇÃO, A NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA, POR SI SÓ, JÁ BASTA À CONFIGURAÇÃO DO DANO, CUJA REPARAÇÃO DEVE CORRESPONDER À REALIDADE DOS FATOS CONCRETOS, POIS TEM POR ESCOPO COMPENSAR OS PREJUÍZOS DA VÍTIMA, BEM COMO EVITAR A PRÁTICA REITERADA DOS ATOS LESIVOS. FIXAÇÃO DO QUANTUM EM QUANTIA ADEQUADA AO CASO CONCRETO E EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS DO COLEGIADO. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. UNÂNIME.(
Apelação Cível, Nº 50033869720218210052, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 30-10-2024)

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. "IN RE IPSA". PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. - O simples fato de ter ocorrido a negativação indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito lhe ocasiona o dano moral "in re ipsa", conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça - No tocante à fixação da indenização, deve o Magistrado sempre ter em mente que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, não pode tornar-se fonte de lucro, e quando da sua fixação, pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.(
TJ-MG - AC: 50010483620218130453, Relator: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 25/10/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/10/2023)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, também, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 6.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Finalizando,
agiu com acerto o juízo de origem ao autorizar a compensação do débito em aberto, relativo à contratação em comento (R$ 4.462,80).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)